Tribunal: TJBA
Processo: 8011274-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011274-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MISAEL SANTANA GUIMARAES

AGRAVADO: MARCOS OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011274-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante,
ADMILSON SILVA DOS SANTOS
, e como Agravado,
MARCOS OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.